Tribunal: TJMT
Processo: 1002792-96.2020.8.11.0010
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002792-96.2020.8.11.0010
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[ALIA FARUK SAID - CPF: 043.818.341-00 (EMBARGADO), LUIZ ANTONIO PEREIRA - CPF: 234.846.081-53 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), EDYEN VALENTE CALEPIS - CPF: 816.121.251-15 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (EMBARGANTE), ANTONIO HENRIQUE MEDEIROS COUTINHO - CPF: 741.237.771-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS. VÍCIOS DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. AUSÊNCIA. INADMISSIBILIDADE.
RECURSO REJEITADO.

Para acolhimento dos embargos declaratórios incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do artigo 1022 do Código de Processo Civil, especificando a incidência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão recorrida.

Inexistindo vício, hão de ser rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Embargos de Declaração oposto por
CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A,
alegando necessidade de aclaramento do acórdão de ID.
261331283, que, por unanimidade, desproveu o recurso de apelação interposto pela ora embargante.

A parte embargante, em suas razões
(ID.

263827251
), alega que a decisão recorrida ignora as provas e a jurisprudência favorável à requerida, vez que o TJMT considera que o cumprimento do prazo de inspeção afasta a responsabilidade da CRO.

Aduz que não é responsável pelo acidente, pois casos fortuitos e força maior excluem o dever de indenizar. Além disso, a culpa por omissão do delegatário de serviço público exige comprovação de descumprimento legal. A Concessionária monitora a rodovia, mas não pode impedir totalmente a invasão de animais.

Sustenta que não é responsável pelo acidente, pois casos fortuitos e força maior excluem o dever de indenizar. Além disso, a culpa por omissão do delegatário de serviço público exige comprovação de descumprimento legal. A Concessionária monitora a rodovia, mas não pode estar presente em toda a sua extensão para evitar a invasão de animais.

Requer a reforma da sentença para afastar qualquer condenação à Embargante, haja vista que a empresa por si só não é capaz de evitar que animais trafeguem pela rodovia, apesar das diversas ações mitigadoras tomadas para tal.

Contrarrazões sob ID. 265523298.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

No presente caso, a parte embargante elege matéria devidamente apreciada e decidida pelo colegiado nos seguintes termos:

“(...)

Ocorre que, sem delongas, o tema foi pacificado quando do julgamento dos Recursos Repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça n 1.908.738/SP (Tema 1.122) em que se concluiu que “as concessionárias de rodovias respondem, independentemente da existência de culpa, pelos danos oriundos de acidentes causados pela presença de animais domésticos nas pistas de rolamento.”

(...)

Portanto, independentemente da tese da Apelante Rota do Oeste que tomou os cuidados com a pista, através das inspeções periódicas, o fato é que possui responsabilidade civil em reparar pelo dano material causado a vitima que trafegava naquele percurso e sofreu o acidente.

Ademais, a presença de animais na pista de rolamento da rodovia não se caracteriza como culpa exclusiva de terceiro ou caso fortuito ou força maior, ou seja, a responsabilidade do proprietário do animal não exclui a responsabilidade da rodovia, já que a concessionária, na condição de gerenciadora, deve zelar de forma efetiva e eficiente pela libre circulação na pista de rolamento.

Sendo assim, imperioso manter a sentença que a condenou no ressarcimento de R$ 22.800,00 (vinte e dois mil e oitocentos reais) a título de danos materiais, que foram devidamente comprovados pela autora (Id 139005749).”.

Dessa forma, como a decisão recorrida foi devidamente fundamentada, conforme estabelece o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, a insatisfação da parte Embargante tem a intenção de rediscutir a matéria, o que não se admite, pois resta expressado o convencimento deste julgador.

Assim, não vislumbro a existência de contradição, omissão ou obscuridade justificadora deste recurso neste ponto.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.”
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Importante consignar que conforme entendimento pacificado pela jurisprudência da corte superior e deste tribunal:

“O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção (STJ AI 169.073-SP)” (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 11063/2011. 1a Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 22-02-2011).

Qualquer apreciação de argumentos extensivos em sede de embargos de declaração configuraria mera tentativa de rediscutir matéria já decidida, sem efeito prático. Dessa forma, inexiste vício a ser sanado, pois a decisão encontra-se devidamente fundamentada, tratando-se, portanto, de simples inconformismo da parte embargante com a decisão.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

A tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará o embargante a penalidade prevista no art. 1.026, §3o do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025